Tribunal: TJES
Processo: 5001865-28.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001865-28.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA LUIZA DOS REIS MATOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PESSOAL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. ALEGADA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do banco recorrido por meio da qual alega, em síntese, abusividade em contrato de empréstimo consignado em razão de juros abusivos.

Sobreveio sentença em ID. 14979405, em que o Juiz
a quo
julgou o processo sem exame do mérito sob o seguinte fundamento:

“No entanto, tal pretensão é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, haja vista a complexidade da demanda, que envolve cálculo de juros aplicados sobre contrato de empréstimo, fugindo do critério de simplicidade previsto na Lei n° 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos autorais.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo
a quo
em virtude do acolhimento da preliminar de necessidade da perícia, o que resulta na produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

No caso em apreço, é possível constatar que a produção de prova pericial se afigura indispensável para a resolução da lide para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa.

Considerando os argumentos suscitados acerca da readequação do contrato mediante a aplicação da taxa média de mercado, a repetição em dobro do alegado indébito e o recálculo do valor financiado de forma correta, admite-se, ao menos teoricamente, que seja razoável a exigência de realização de perícia contábil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO . PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. A revisão de contrato no tocante aos juros remuneratórios aplicados, exige prova pericial. Isto porque, se faz necessária a realização de perícia contábil realizada por profissional capacitado para que se tenha um resultado satisfatório e correto quanto ao real valor devido pelo consumidor, considerando os pagamentos realizados e demais custos incidentes no contrato . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10118368320228110006, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2024)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO DE JUROS . IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA AUTORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART.
3º
DA LEI N .
9099
/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ENUNCIADO 70 DO FONAJE
. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. Se houver necessidade de realização de perícia para apurar o valor devido emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art.
3º
, caput, da Lei
9099
/95 . “As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais, exceto quando exigirem perícia contábil” (Enunciado 70 do FONAJE) Recurso provido. (TJ-MT -
RI: 10055217320218110006
, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/07/2023).

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS . INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAMENTO DO FEITO
. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há controvérsia nos autos acerca dos juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira são abusivos ou encontra-se em conformidade com a taxa média de mercado calculada pelo BACEN .2. O acolhimento da tese da recorrente implicaria necessária realização de perícia para a execução da sentença, o que resulta na incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processamento da demanda. Nesse sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO . AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
ALEGADA COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. SUBSTITUIÇÃO POR TAXA MÉDIA DE MERCADO . CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. NECESSIDADE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR
00702867120228160014
Londrina, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 07/10/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/10/2023) EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO REVISIONAL DE JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL . NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECEDENTES. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0060593-34.2020.8 .16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 04 .07.2022) (TJ-PR -
RI: 00605933420208160014
Londrina 0060593-34.2020.8 .16.0014 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 04/07/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/07/2022) 4.
Logo, ante a necessidade de perícia, tem-se que o Juizado Especial é incompetente para julgamento da demanda, que deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo
51
,
II
, da Lei nº
9.099
/95
. (TJ-PR
00183625020248160014
Londrina, Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 04/11/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 07/11/2024).

CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CRÉDITO PESSOAL. REVISIONAL DE JUROS BANCÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC. Refoge à alçada do Juizado Especial Cível a causa referente à revisão de contrato bancário, seja por complexidade da matéria decorrente da necessidade de prova pericial (art. 3º, caput, da lei nº 9.099/95), seja, em caso contrário, pela necessidade de proferimento de decisão ilíquida (art. 38, par. único, mesma lei). Processo extinto sem julgamento do mérito, de ofício. Unânime. (Recurso Cível Nº 71001672526, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 22/07/2008).

Assim, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE), posto que não é permitido exame pericial em sede de juizado especial.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)